Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-38.2018.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001280-38.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO BIGOLIN - CPF: 732.339.519-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALI DIAS DE CASTRO BIGOLIN (TERCEIRO INTERESSADO), LORIS BIGOLIN - CPF: 845.579.589-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA LANG (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BIGOLIN - CPF: 532.229.709-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EGLIS ARANTES MENDONCA MAGALHAES - CPF: 496.186.101-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA ISABEL ORTIZ ARANTES MENDONÇA (APELADO), EDUARDO TOSHIYA TSURU - CPF: 147.500.038-32 (APELANTE), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), MARCIA TEREZINHA KAEFER DE OLIVEIRA TSURU - CPF: 744.922.092-04 (APELANTE), SANDRO BIGOLIN - CPF: 732.339.519-49 (APELADO), MAGALI DIAS DE CASTRO BIGOLIN (APELADO), LORIS BIGOLIN - CPF: 845.579.589-15 (APELADO), DANIELA LANG (APELADO), MARCELO BIGOLIN - CPF: 532.229.709-04 (APELADO), JAILSON PEREIRA - CPF: 699.573.639-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NICOLAU MENDONÇA - CPF: 042.671.098-34 (APELADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), EGLIS ARANTES MENDONCA MAGALHAES - CPF: 496.186.101-44 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANDRE ANTUNES - CPF: 635.157.090-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL - CPF: 903.782.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ADELIR MARCHIL - CPF: 277.009.412-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE FREITAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), THAMMY KHERULLYN MARTINS LIMA - CPF: 531.242.432-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA TESTEMUNHAL – FASE INSTRUTÓRIA SUPRIMIDA – PROVA ORAL NECESSÁRIA À DEMONSTRAÇÃO DA CONTINUIDADE POSSESSÓRIA E
ANIMUS DOMINI
– CONTRADIÇÃO INTERNA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CONFIGURADA NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado da produção de prova testemunhal requerida oportunamente, especialmente quando a matéria controvertida envolve fatos que dependem de demonstração por meio de prova oral. No caso concreto, a parte autora postulou a produção de prova testemunhal com o objetivo de comprovar a continuidade da posse e a cadeia possessória anterior a 1992, sendo indeferido tal pleito sem justificativa concreta.

A sentença reconheceu que a posse foi exercida de forma pública, contínua, mansa e pacífica, mas julgou improcedente a ação por ausência de demonstração da posse ininterrupta e do
animus domini
, evidenciando contradição interna e reforçando a necessidade da instrução.

Nos termos dos artigos 369 e 370 do CPC e do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o indeferimento injustificado de prova essencial configura nulidade insanável, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Recurso provido. Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001280-38.2018.8.11.0046

APELANTES: EDUARDO TOSHIYA TSURU e OUTRA

APELADOS: DANIEL FRANCISCO PARECIDO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO TOSHIYA TSURU
e
MÁRCIA TEREZINHA KAEFER DE OLIVEIRA TSURU
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, subscrita pelo Juiz de Direito
Ricardo Garcia Maziero
, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, processo nº 1001280-38.2018.8.11.0046, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-se os requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento/ sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões do apelo Id. 294627469, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção da prova testemunhal requerida oportunamente, na medida em que a prova oral postulada era indispensável à comprovação da posse exercida sobre o imóvel, tanto pelos apelantes quanto por seus antecessores, com ânimo de dono, de forma mansa, pacífica, contínua e sem oposição, por mais de quinze anos, o que configuraria a prescrição aquisitiva extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

Diz que foram arroladas quatro testemunhas, que não chegaram a ser ouvidas em razão do indeferimento da prova pelo juízo
a quo
.

Esclarece também que a sentença contém contradição interna, pois, apesar de reconhecer que a posse dos autores se deu de forma pública, contínua, sem subordinação, mansa e pacífica, julgou improcedente a demanda ao fundamento de insuficiência de prova quanto à posse ininterrupta e à cadeia possessória.

Afirma que o Espólio de Nicolau Mendonça e o Espólio de Maria Isabel Ortiz Arantes Mendonça, em contestação, teria reconhecido que os falecidos jamais exerceram a posse da área litigiosa, o que, no entender dos apelantes, reforçaria a tese da inexistência de oposição à posse exercida por eles.

Pontua que conforme os artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e 7º e 9º do Código de Processo Civil, foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que não foi oportunizado o regular exercício do direito à produção de provas.

Defende, no mais, que os artigos 724, 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como os artigos 1.238,
caput
e parágrafo único, e 1.243 do Código Civil, sustentam a possibilidade jurídica do pedido e a admissibilidade da soma da posse dos antecessores para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária.

Os apelantes requerem, ao final, o provimento do recurso, com a cassação da sentença para reabertura da instrução processual e produção da prova oral indeferida, ou, alternativamente, o julgamento de procedência do pedido inicial, com o reconhecimento da aquisição do domínio sobre a área de 842,0297 hectares, denominada Fazenda Araraúna, Gleba Estreito, Comodoro/MT, e a consequente extinção da hipoteca em virtude da prescrição em relação aos autores.

Na peça Id. 294627474 foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada
ESPÓLIO DE NICOLAU MENDONÇA
e
ESPÓLIO DE MARIA ISABEL ORTIZ ARANTES MENDONÇA
, sustentando, em suma, que não houve cerceamento de defesa e que os apelantes não comprovaram o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

Alegam que os documentos juntados aos autos não demonstram posse mansa, pacífica, contínua, com
animus domini
e sem oposição por parte dos antecessores dos autores.

Argumentam que os contratos particulares apresentados referem-se a imóveis com características diversas do objeto da presente demanda, não havendo identidade entre os bens.

Sustentam que a escritura pública de compra e venda anteriormente lavrada em favor dos ocupantes da área, família Bigolin, foi declarada nula por decisão judicial, bem como os registros subsequentes a ela, o que inviabiliza a regularidade dominial invocada pelos autores.

Aduzem que, embora a parte autora alegue a posse de mais de vinte e cinco anos, não foram juntados documentos aptos a demonstrar o exercício da posse nos moldes legais.

Explanam também que não há qualquer comprovação de benfeitorias, edificações, contas de consumo, ou outros elementos que corroborem a alegação de uso produtivo da área.

Requerem, ao final, o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Certidão de tempestividade no Id. 198225270.

Custas de preparo recolhidas (Id. 294634376).

A d. PGJ, por meio de parecer de lavra do
Dr. Wagner Cezar Fachone
, deixa de opinar no feito por não vislumbrar interesse público (Id. 309130363).

Ambas as partes manifestaram-se com pedido de destaque, nas peças Ids. 317113868 (autores) e 317906398 (requeridos).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos legais de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por Eduardo Toshiya Tsuru e Márcia Terezinha Kaefer de Oliveira Tsuru contra sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido de declaração de domínio sobre imóvel rural situado na Gleba Estreito, no Município de Comodoro/MT, com área de 842,0297 hectares, denominado Fazenda Araraúna, e, por conseguinte, foi extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em síntese, que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção da prova testemunhal requerida nos autos. Alegam que, ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a realização dessa prova, o juízo de origem impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, violando os princípios constitucionais que norteiam o devido processo legal. Destacam que a prova oral pretendida seria suficiente e pertinente para demonstrar, de modo claro, a existência da posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel por parte dos autores e de seus antecessores. Pontuam, ainda, que a sentença apresenta contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que reconhece que a posse foi exercida de forma pública, contínua, sem subordinação, mansa e pacífica, conclui pela improcedência do pedido por ausência de demonstração da posse ininterrupta. Insistem que, no caso concreto, a instrução probatória é indispensável para o correto deslinde da controvérsia, tendo em vista que a cadeia possessória remonta a período anterior a 1992, e que os documentos trazidos aos autos, embora suficientes, poderiam ter seu conteúdo corroborado e elucidado por meio de prova testemunhal. Pugnam, ao final, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“
(...)

Decisão em ID. 143995726, intimando as partes para manifestar o interesse de produzir outras provas, justificando de maneira fundamentada.

Manifestação da parte autora em ID. 148226499, pugnando pelo depoimento pessoal e testemunhal.

Manifestação do Espólio de Nicolau Mendonça em ID. 149548366, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Decisão em ID. 179043245, indeferida a produção de prova testemunhal, intimando as partes para apresentarem memoriais finais.

Comunicação de Renúncia em ID. 181255991, bem como incluso substabelecimento.

Alegações Finais da parte autora em ID. 182719235.

Alegações Finais do Espólio de Nicolau Mendonça em ID. 183473388.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Cuida-se de usucapião extraordinária de imóvel rural de 842,0297 hectares, denominado “Fazenda Araraúna”, situada na Gleba Estreito, no município de Comodoro – MT, cujos direitos foram adquiridos por meio de instrumento particular de compra e venda, alega que desde antes de 1992 sempre exerceram posse de modo efetivo, exteriorizando a apreensão física do imóvel com benfeitorias edificadas com recursos próprios, tais como divisas definidas, casa de sede, curral, pomar, plantio de culturas agrícolas, pastagens formadas, etc.

Para obter o usucapião extraordinária, diz o artigo 1.238 do Código Civil: aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Já o parágrafo único do artigo 1.238, do Cód. Civil diz que "o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo".

Também é possível a soma da posse dos antecessores para fins de configuração dos requisitos da prescrição aquisitiva, com permissivo no art. 1.243, do Código Civil.

(...)

O autor alegou que vem exercendo a posse sobre o imóvel por período superior a 25 anos, por si, de forma contínua e pacífica e, sem oposição de quem quer que seja.

Contudo, as provas documentais trazidas aos fólios pelo autor não evidenciam o lapso temporal aduzido, sobretudo quanto à posse anterior, um dos requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

O requerente afirmou que adquiriu o primeiro possuidor do imóvel foi o Sr. Salomão Ferreira Couto antes de 1992, tendo o Sr. Salomão vendido para o Sr. Francisco Chagas de Araújo, o Sr. Francisco vendeu o imóvel para o Sr. Darcy Luiz Nunes em 28/07/2003, o Sr. Darcy e sua esposa venderam para José Roberto Bonifácio em 08/04/2009, em 26/03/2014 o Sr. José e sua esposa venderam o imóvel ao autor Eduardo Toshiya Tsuru. No entanto, da cadeia dominial do imóvel não consta o nome do mesmo, de modo que não se tem prova documental de que este exercia posse anterior ao promovente.

No Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, juntado aos autos em ID. 16526275, em que Salomão Ferreiro Couto vendeu um imóvel rural em 23/09/1992, não ficou comprovado que trata-se do mesmo imóvel da lide, pois no contrato consta que o imóvel está localizado em área distinta, denominada Água do Toleri, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, medindo 200 hectares, distinta do tamanho do imóvel objeto da presente ação.

Já no contrato de compra e venda do Sr. Darcy Luiz Nunes, refere-se a um imóvel com 1.000 (mil) hectares, não ficando comprovado que trata-se do imóvel objeto da lide.

Ainda, os documentos juntados pelo autor não fazem prova de posse ininterrupta, mansa e pacífica, o autor não juntou aos autos certidão para fins de usucapião fornecido pelo INCRA, conforme requerido pelo Estado do Mato Grosso nos termos do Provimento n° 09/2017-CGJ e Provimento n° 06/2018-CGJ, bem como Resolução n°001/INTERMAT/2018, não descreveram as benfeitorias existentes na área, não há notas ficais, contas de consumo ou qualquer outro meio que pudessem demonstrar a pretensa posse alegada.

Portanto, não há falar em soma das posses anteriores, uma vez que não demonstradas nos autos.

(...)

A posse que conduz à usucapião requer, porém, o concurso dos requisitos (posse com animus domini, posse mansa e pacífica, posse contínua e posse pública), que não foram completamente demonstrados no caso em comento.

Os requeridos Espólio de Nicolau Mendonça e Espólio de Maria Isabel contestaram em ID. 126409408, alegando que a matrícula que a parte autora pretende usucapir teve decretada a sua nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada anteriormente em favor dos “Bigolin”, que passou a pertencer ao Espólio de Nicolau e ao Espólio de Maria Isabel, alegam que antes da posse dos autores, o referido imóvel já havia sido transferido de forma fraudulenta aos Bigolin, através de procuração falsificada em nome dos legítimos proprietários, reconhecido pelo juízo da 1ª Vara Cível de Comodoro, no qual tornou nulo todos os registros subsequentes constantes na matrícula 5963, atual matrícula 042.

No caso vertente, a parte autora não comprovou de modo satisfatório o atendimento dos requisitos da usucapião. De fato, os elementos de prova carreados aos autos não revelam que a posse exercida pela autora sobre o imóvel usucapiendo foi de forma mansa, pacífica, sem oposição e contínua, com o exigido “animus domini”.

Nesse passo, resta incontroverso que o exercício possessório pela parte autora sempre se deu de forma pública, contínua, sem subordinação, mansa e pacífica, situação que se perdura até o presente momento.

Quanto ao pedido da parte requerida para reconhecer a posse dos requeridos na área objeto da presente ação, também não merece prosperar, tendo em vista que a posse é considerada questão de fato, e não de direito, é definida pela existência de um exercício de fato de poderes inerentes à propriedade, devendo a requerida entrar com ação própria para buscar o direito que alega.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa.
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, observa-se que é o caso de acolher o argumento de cerceamento de defesa.

No caso concreto, verifica-se dos autos que, após contestação apresentada, as partes foram regularmente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Os autores, ora apelantes, manifestaram expressamente a intenção de produzir prova testemunhal, com o arrolamento de quatro testemunhas, cujo objetivo seria demonstrar a continuidade da posse e a sua qualidade, inclusive com referência à cadeia possessória invocada desde o início da década de 1990
.

O juízo
a quo
, no entanto, indeferiu a produção da prova oral, sem melhor motivação fática e processual, sob o fundamento de que os autos se encontravam suficientemente instruídos para julgamento, vindo, então, a prolatar sentença de improcedência.

Consoante dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Na mesma toada, o artigo 370 do mesmo diploma legal prevê que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, podendo indeferi-las somente quando as considerar
“inúteis ou meramente protelatórias”
.

A Constituição Federal, por sua vez, assegura no artigo 5º, inciso LV, que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que o indeferimento imotivado de prova requerida oportunamente, sobretudo quando potencialmente relevante para o esclarecimento dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, permitindo-se a reabertura da instrução probatória
.

No presente caso, a produção da prova oral revelava-se
pertinente
e
necessária
, uma vez que
os próprios fundamentos da sentença denotam a existência de dúvida quanto à continuidade da posse e à identidade do imóvel
.

Além disso,
a contradição evidenciada no julgado, que reconheceu expressamente que o exercício possessório pelos autores se deu de forma pública, contínua, mansa e pacífica, mas, ainda assim, julgou improcedente a demanda por ausência de prova da posse ininterrupta e do
animus domini
, reforça o vício processual decorrente da supressão da fase instrutória
.

Neste sentido, não se vislumbra, tampouco, qualquer elemento nos autos que justificasse o indeferimento da prova testemunhal como sendo protelatória ou irrelevante, tratando-se, portanto, de nulidade insanável que compromete a validade do julgamento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PLEITO JÁ APRECIADO EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
INDEFERIMENTO GENÉRICO DE
PROVA
ORAL
– DECISÃO EM SEARA DE APELO ANTERIOR QUE IMPLICITAMENTE RECONHECE A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO E REITERADO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
EXISTÊNCIA DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Reconhecida a preclusão do pedido de gratuidade de justiça, porque já apreciado e indeferido em recurso anterior transitado em julgado.

Caracteriza
cerceamento
de
defesa
o indeferimento imotivado da produção de
prova
oral, especialmente quando a parte, de forma tempestiva e fundamentada, reitera pedido de audiência de instrução e julgamento, demonstrando a necessidade de colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos
.
Decisão em seara de apelo anterior que implicitamente reconhece a necessidade de audiência de instrução. Hipótese em que a alegação da apelante refere-se à simulação ou fraude em contrato celebrado após o
deferimento
de liminar em ação possessória, de modo que a instrução probatória é imprescindível para aferição da boa-fé do embargante. A decisão
saneadora
que indefere genericamente a produção de
provas
, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, não desafia agravo de instrumento, sendo plenamente cabível a alegação de nulidade em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. Recurso provido. Sentença anulada para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, com produção das
provas
necessárias à elucidação da controvérsia.”
(N.U 0003394-91.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL ESSENCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de não comprovação do exercício da posse pelo prazo de 15 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a negativa de produção de prova oral requerida pelos apelantes configura
cerceamento
de
defesa
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova oral, notadamente o depoimento pessoal da antiga proprietária e do antigo possuidor, é pertinente e
necessária
para demonstrar a continuidade da posse no intervalo controverso
.
Embora a ré e os confinantes não possam ser ouvidos na qualidade de testemunhas, pois possuem interesse direto na demanda, nada impede que sejam inquiridos por meio de depoimento pessoal, o que se revela essencial neste caso para demonstrar a posse anterior ao período dos apelantes.
A negativa de realização da prova oral e o cancelamento da audiência de
instrução
e julgamento prejudicaram a formação do conjunto probatório
.
IV. DISPOSITIVO Recurso provido.”
(N.U 1000799-13.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PRODUÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFES
A - VERDADE REAL - CITAÇÃO DOS CONFINANTES - NECESSIDADE - PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA.
Nos termos do art. 5º, LV, da CR/88, "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". O direito a produção de provas é uma garantia fundamental, tendo como seus princípios formadores a inafastabilidade do direito de jurisdição, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a isonomia. Havendo discussão fática quanto à posse da parte autora em ação de usucapião, implica em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que seja oportunizada a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.
Nos termos do § 3º, do art. 246, do CPC, deve haver a citação pessoal dos confinantes em ação de usucapião. Não tendo havido a citação pessoal dos confinantes, há que se reconhecer a nulidade processual.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 03422481120148130702 1.0000.24.178441-2/001, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/07/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2024)

“DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA ANULADA.
1. A falta de intimação para a produção de provas requeridas pelos apelantes caracteriza cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide é inadequado quando se pleiteia a produção de prova testemunhal essencial para comprovar a natureza da posse visando à obtenção da usucapião.
3. Recurso provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10184447020218260053 São Paulo, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 15/01/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2025)

Ressalta-se, no mais, que em ações de usucapião, onde se pretende demonstrar a posse e as suas nuances, a prova testemunhal é a prova por excelência, eis que somente por meio dela é que se evidenciam as circunstâncias fáticas que a envolvem, e o indeferimento de sua oitiva não gera preclusão consumativa, pois o juiz pode cassar a sentença que julgou o mérito ante a falta da prova testemunhal, anulando-a.

Diante disso, não se mostra razoável e nem ponderado decidir uma lide com tantas peculiaridades, quando ainda pendente de esclarecimento circunstâncias outras que interferem no convencimento.

Em suma, verifica-se que a prova oral postulada pela parte autora recorrente revela-se imprescindível à adequada elucidação da controvérsia, de modo que impõe-se a anulação da sentença, a fim de assegurar à parte autora o exercício pleno do direito à produção de provas e ao contraditório.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a nulidade da sentença proferida, por cerceamento de defesa, com fundamento nos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. Em consequência, casso a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a produção da almejada prova oral e o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025